Tribunal: TCU
Processo: 033.239/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos aposentadoria inicial de servidores da Universidade Federal do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de aposentadoria de Mary da Silva Guimarães, Sebastião Ramos de Oliveira, Simone Maria de Sá Timbó, Suerda Guiomar Fernandes Pereira e Wlanilson Falcão Aguiar; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará que adote as seguintes providências: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessarem os pagamentos decorrentes dos atos de concessão considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução- CU 206/2007; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos de aposentadoria e os disponibilize no sistema e-Pessoal, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade dos atos; 9.3.3. comunique o teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente; e 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação.